Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. CONSIDERAÇÃO DE SEU TEOR. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há contradição, na fundamentação e na conclusão do acórdão, que negou provimento à apelação, no tocante à consideração, feita a partir do exame do conteúdo das declarações de cada testemunha inquirida, de que o embargante não se desincumbiu do ônus probatório acerca da veracidade das afirmações de relacionamento tóxico e de prática de assédio moral no trabalho imputadas à embargada, que as considerou ofensivas à sua dignidade no exercício da chefia para pleitear a compensação do dano moral.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.